Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. DEMONSTRADA. TEMA 1132, DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. OBJETO DIVERSO. NÃO PREVENÇÃO.

1. O Tema 1132, do STJ definiu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

2. Demonstrado o envio do AR para o endereço indicado pelo devedor no contrato de financiamento firmado entre as partes. Ainda que tenha sido devolvido não cumprido, com a justificativa de “ausente”, não torna inválida a comprovação da mora do devedor, com base no Tema 1132, do STJ.

3. Descabe cogitar de declinação de competência da ação de busca e apreensão ao juízo que conheceu da ação revisional, sob o fundamento de eventual prevenção, visto que não há conexão entre esses feitos.

4. Agravo de instrumento não provido.